Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706825-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido por APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA contra GEISA APARECIDA FIALHO DO NASCIMENTO. Na decisão agravada, o Juízo da causa se limitou a determinar que se aguarde manifestação das partes sobre o laudo de avaliação de imóvel cujos direitos aquisitivos foram objeto de penhora, pois está gravado com garantia fiduciária em favor banco agravante, destacando que o valor apurado permite a satisfação do débito exequendo e a quitação do financiamento imobiliário. Alega a agravante, em síntese, a impossibilidade de se levar à hasta pública bem imóvel gravado por alienação fiduciária em garantia, aduzindo que, "em que pese a existência de gravame de alienação fiduciária sob o imóvel e ainda, somente terem sido penhorados os direitos aquisitivos, o Juízo a quo está adotando medidas com a finalidade de promover o leilão do imóvel." Tece considerações sobre a alienação fiduciária e sobre o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/97, destacando ser titular da propriedade resolúvel do imóvel, o que inviabiliza a penhora e alienação judicial do bem, do qual detém titularidade enquanto não quitado o financiamento bancário. Defende que a penhora de direitos aquisitivos impede a avaliação do imóvel, aduzindo que "os direitos aquisitivos são equivalentes ao “ágio” NÃO HÁ QUE SE COGITAR em avaliação do imóvel, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos." Defende, ainda, a impossibilidade de penhora e alienação de direitos aquisitivos da executada, quanto ao contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia. Sobre o tema, defende que "a Caixa não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, sendo incabível, também, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da Credora-Fiduciária." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para "invalidar as determinações do juízo relativas a alienação do imóvel, que seja determinada a baixa da penhora que recaiu sobre o imóvel, ou, caso assim não entenda, que anule o laudo de avaliação realizado sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação". Preparo regular no ID 15142900. Determinada a regularização da representação processual, a ordem foi atendida pela agravante no ID 15468025. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:........................................................................................................ III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumpridos os pressupostos de admissibilidade, já que os argumentos sustentados no recurso estão dissociados do que foi efetivamente decidido no ato resistido. Destaco que ao provimento judicial recorrido sequer contem conteúdo decisório passível de impugnação em agravo de instrumento, representando despacho de mero expediente, pelo qual o Juízo da causa se limitou a abrir prazo para que as partes se manifestassem sobre laudo de avaliação de imóvel. Compra-se, na íntegra, o despacho agravado: "O valor do imóvel é suficiente para pagar o saldo remanescente do contrato de alienação fiduciária, o qual será observado caso o imóvel seja levado a leilão. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação em relação a avaliação." Assim, está completamente dissociada do ato resistido a pretensão deduzida no recurso, onde a agravante busca "invalidar as determinações do juízo relativas a alienação do imóvel, que seja determinada a baixa da penhora que recaiu sobre o imóvel, ou, caso assim não entenda, que anule o laudo de avaliação realizado sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação". O agravo de instrumento não se presta a revisão de todas as decisões proferidas no processo, e está preclusa a decisão que ordenaram a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel dado em alienação fiduciária à agravante, prolatada em 27 de fevereiro de 2019 (ID 15142896), assim como está preclusa a ordem de avaliação do bem, proferida em 10 de janeiro de 2020 (ID 15142896). Nesse toada, à luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Na hipótese, a decisão agravada nada decidiu acerca da penhora de direitos aquisitivos ou sobre a necessidade de se proceder a avaliação do imóvel, questões resolvidas em decisões anteriores e preclusas, limitando-se a abrir prazo para que as partes se manifestassem sobre avaliação já realizada. Nesse contexto, constata-se que a pretensão deduzida quanto a estes pontos não pode ser sequer conhecida, tendo em vista que está volvida a matéria que foi objeto de decisões anteriores manifestamente preclusas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. As alegações quanto ao valor da execução não mais comportam discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, sem que houvesse, contudo, impugnação contemporânea. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. Não é possível falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. A penhora do bem imóvel deve ser mantida, se as diversas diligências realizadas para a localização de bens a fim de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. (Acórdão 1228839, 07211263520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1227441, 07180535520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à pretensão volvida à obstar eventual alienação judicial do bem imóvel, verifica-se que a pretensão deduzida no recurso está completamente dissociada do ato resistido, pois o despacho ora agravado nada decidiu sobre a forma de alienação dos direitos aquisitivos penhorados nos autos. A decisão que decretou a penhora impediu a averbação da penhora no registro do imóvel, por ser a media constritiva restrita aos direitos aquisitivos detidos pela executada (ID 15142896), e consta decisão anterior dispondo justamente pela impossibilidade de se realizar hasta pública (ID 15142896). Na preclusa decisão que ordenou a avaliação do imóvel, restou expressamente consignado que o pedido de alienação dos direitos aquisitivos penhorados seria apreciado em momento posterior, apenas depois de concluída a aviação do bem, para apuração do valor dos direitos aquisitivos (ID 15142896). No ato ora recorrido, o Juízo da causa apenas constatou que o valor de avaliação permitiria o pagamento do crédito garantido por alienação fiduciária e que o saldo é suficiente para quitação do valor da execução. E abriu prazo para que as partes se manifestassem sobre a avaliação, sendo essa a única ordem contida no ato recorrido, denotando tratar-se de mero despacho ordinatório. Consoante comezinha regra de direito processual, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório, destinado apenas ao impulso da marcha processual, corfomre exemplificam os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL NO JUÍZO DEPRECADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO. ART. 914, § 2o, CPC. COMPETÊNCIA. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra despacho do juiz que determina o desentranhamento da carta precatória e o encaminhamento ao juízo deprecado da impugnação ao valor da avaliação do imóvel lá penhorado, na forma do art. 914, § 2o, do CPC, ante a falta de cunho decisório apto à revisão pelo juízo ad quem. (Acórdão 1141169, 07129449420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 6/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, além de o recurso impugnar questões preclusas, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados do despacho recorrido, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Sobre o tema, o artigo 1.016 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pelo agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada (inciso III), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o agravo de instrumento cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela decisão interlocutória recorrida. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Assim, do cotejo entre as razões recursais e o contido no despacho ordinatório recorrido, percebe-se que não há correspondência lógica entre elas. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.); O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) (g.n.). Nesse toar, considerando que o inconformismo manifestado se encontra dissociado do despacho ordinatório impugnado, que não é passível de ser desafiado em sede de agravo de instrumento, notadamente para discussão de matérias preclusas, resta inviabilizado o conhecimento do recurso Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento do presente agravo de instrumento, nego conhecimento ao recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 07 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator